Tribunal: TJBA
Processo: 0000229-24.2011.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000229-24.2011.8.05.0239 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA DOMINGAS SOUZA SANTANA Advogado(s): JOSE MAIA COSTA NETO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que, em ação previdenciária, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder-lhe o benefício de auxílio-acidente, a contar da data de cessação do auxílio-doença anteriormente percebido. A decisão de primeiro grau reconheceu, com base em perícia judicial, a existência de sequela consolidada com redução permanente da capacidade para a atividade habitual de ajudante de cozinha. 2. A Apelante sustenta, em síntese, que a sentença deveria ser reformada para conceder-lhe aposentadoria por invalidez, considerando suas condições pessoais e sociais (idade, baixa escolaridade e longo afastamento do mercado de trabalho), conforme a Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização (TNU). Alternativamente, pugna pela anulação da sentença para realização de nova perícia médica. II. Questão em discussão 3. As questões controvertidas consistem em verificar: a) o direito da Apelante à aposentadoria por invalidez, mediante a análise de suas condições pessoais e sociais, frente à conclusão pericial de incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual; b) a adequação da concessão direta do auxílio-acidente, em detrimento da manutenção do auxílio-doença acidentário até a conclusão de processo de reabilitação profissional. III. Razões de decidir 4. O laudo pericial judicial, embora conclusivo quanto à incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual de ajudante de cozinha, também aponta a possibilidade de reabilitação para o exercício de outra função que não exija elevação e movimentação do membro superior. Tal quadro fático afasta o direito à aposentadoria por invalidez, que pressupõe incapacidade total e insuscetível de reabilitação para atividade que garanta a subsistência, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/1991. 5. Contudo, a constatação de incapacidade para a atividade habitual, com possibilidade de reabilitação para outra, impõe a aplicação do art. 62 da Lei nº 8.213/1991. Segundo este dispositivo, o segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deve ser submetido a processo de reabilitação profissional. O benefício não cessará até que seja considerado habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência. 6. A sentença de primeiro grau, ao conceder diretamente o auxílio-acidente, suprimiu a fase de reabilitação profissional, que é um direito do segurado e um dever da autarquia previdenciária. A solução correta é o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, que deve ser mantido durante todo o processo de reabilitação. Apenas após a conclusão deste, com a eventual consolidação das sequelas e a confirmação da redução permanente da capacidade laboral, é que se torna devido o auxílio-acidente, de caráter indenizatório. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, determinando o restabelecimento do auxílio-doença acidentário até a efetiva conclusão do processo de reabilitação profissional e, após, a implantação do auxílio-acidente, caso persistam as sequelas redutoras da capacidade laboral. Tese de julgamento: "1. Constatada por perícia a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, mas com possibilidade de reabilitação para outra função, não é cabível a concessão de aposentadoria por invalidez. 2. Nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/1991, o segurado nessas condições tem direito à manutenção do auxílio-doença acidentário até a conclusão do processo de reabilitação profissional, após o qual, se mantida a redução da capacidade laboral, será devido o auxílio-acidente." A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO Nº 0000229-24.2011.8.05.0239, de Salvador, em que figuram, como Apelante MARIA DOMINGAS SOUZA SANTANA, e como Apelado, INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora